Tribunal: CARF
Processo: 10283.002713/2005-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.002713/2005-55
ACÓRDÃO
3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B.M.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002
SÚMULA CARF No 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO
ANTECIPADO APÓS O INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE.
SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INC. I DO ART. 173 DO CTN.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de
ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação,
o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173,
I, do CTN.
LIMITAÇAO DA MULTA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. LEI No
14.689/2023. POSSIBILIDADE
Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal
Federal, fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou
não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor
do crédito tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída em
programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem
pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao
contribuinte.

Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir o II, IPI e multas às diferenças de estoque identificadas
em diligência, e para limitar a 100% as multas impostas por violação à legislação do IPI.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Trata o presente processo de crédito tributário lançado contra o contribuinte no
montante de R$ 195.313,64 (cento e noventa e cinco mil, trezentos e treze reais e
sessenta e quatro centavos). As infrações se referem ao não emprego dos bens
nos fins ou atividades para os quais foram importados e a produto estrangeiro em
situação irregular(consumo ou entrega a consumo). Foram lançados, o Imposto de
Importação mais multa (Art. 106, inciso I, “a”, DL 37/66) e juros, o IPI vinculado à
importação mais multa (Art. 80, inciso I, Lei 4502/64 c/ redação art. 45 Lei
9.430/2002) e juros além da multa regulamentar de IPI, igual ao valor comercial
da mercadoria (Art. 83 inciso I, da Lei n° 4.502/64 c/ redação do Decreto no
400/68).
Resumo da autuação:
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
3

Relata a fiscalização que “Dando continuidade a fiscalização objeto da
MPF/2004001492, realizamos auditoria de estoques na BMA Indústria e Comercio
Ltda, com o intuito de verificar o cumprimento das condições estabelecidas na
legislação concedente dos incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus,
referentes aos exercícios de 2000, 2001 e 2002 (Indústria).” Foram examinados os
registros e informações referentes às operações de importação, produção e
internação dos seus produtos daqueles exercícios.
Registra que: “Na apuração dos estoques foram verificadas as seguintes
operações: a)Importações de insumos, b)compras no mercado interno c) saídas
de produtos acabados d)outras entradas (devoluções, devoluções de conserto)
e)outras saídas (remessas de conserto) f)Apuração do consumo de insumo
importados; (essa apuração foi considerada sob a forma de Kit’s, tendo em vista
que é por esta unidade que a empresa importa seus insumos, bem assim, como os
declara para a composição dos seus produtos, nos respectivos Demonstrativos de
Coeficiente de Redução do Imposto de Importação (DCR); g) Apuração dos
estoques de insumos importados; (as diferenças dos estoques foram obtidas pela
comparação do Estoque Final apurado, que é a diferença entre as entradas e as
saídas, encontrada pelo exame da escrita contábil e o Estoque Final Escriturado,
sendo este o estoque fruto das contagens registradas nos Livros de Inventários
(fls.380 a 420)” As diferenças de estoques e demais inconsistências apuradas para
o ano de 2000 resultaram em intimações com pedido de informações à fiscalizada
que apresentou as justificativas que considerou necessárias. Algumas alegações e
justificativas foram consideradas pertinentes, outras não e resultaram em
autuação.
Para algumas diferenças de estoque foi solicitada a apresentação de laudo técnico
que desse respaldo à transformação de modelos de câmera em outros modelos,
uma vez que a empresa utilizouse deste argumento para justificar essas
diferenças. A empresa informou não possuir o laudo técnico solicitado.
Para o ano de 2001 parte das diferenças, segundo a autuada, se referem a
produtos exportados que não foram baixados do estoque. A autoridade autuante
destaca que “esta fiscalização não acata esta justificativa, uma vez que não existe
comprovação de tal fato”.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
4
Das inúmeras Intimações da fiscalização endereçadas à impugnante solicitando
informações e justificativas para as diferenças de estoques encontradas,
destacamos algumas observações.
• A alegação de que as NF 8937 (f1.538) e NF557(f1.537) não entraram no
estoque de 2001 não foi aceita, pois estas notas foram registradas no Livro de
Entradas 02 em 21.12.00 e 20.12.00, respectivamente.
• A fiscalização considera não apenas a entrada, mas também as saídas para
conserto na composição do estoque, portanto, “justificativa não aceita.” • Que a
fiscalização não considera este tipo de operação (transformação de modelos em
outros), uma vez que a fiscalizada através do Termo de Intimação 35/2005
(f1.361) não apresentou laudo técnico comprovando a viabilidade da operação
(f1.495).
• Que após análise das justificativas apresentadas e acatamento de algumas,
ainda permanecem as diferenças demonstradas no Relatório de Diferenças 2001;
• Que não foram, para o ano de 2002, apresentados os laudos técnicos solicitados
justificando a transformação de modelos de câmaras em outros modelos. A
empresa não comprovou a viabilidade da operação.
• O romaneio de carga com alterações nas quantidades de alguns modelos,
apresentados pela fiscalizada para justificar diferenças de estoques não foi aceito.
“Tal argumento não pode ser aceito, uma vez que nos documentos originais,
solicitados pela intimação 04/2005 (f1.92), e apresentados pela empresa nas (fls.
379 e 421 a 429), (NFs 15968 ,016009 e 016010 de 2002, com os respectivos
romaneios), não encontramos nenhuma alteração ou correção na quantidade dos
produtos constantes dos romaneios, ocorrida na época da emissão das notas
fiscais. Portanto esta fiscalização só pode considerar os romaneios originais.”
• Que a fiscalização só aceita o estoque devidamente escriturado nos livros de
inventário;
Observa a fiscalização que “a valoração dos insumos objeto do presente
documento foi extraído dos respectivos DCR’s – Declaração de Redução do
Imposto de Importação (fls.542 a 970) sendo o dia 31/12 de cada exercício a data
utilizada para o fato gerador e como alíquota do imposto, foi usada a vigente
neste período para o produto acabado, por se tratar de importação de insumos
sob a forma de Kit's, conforme prevê a regra 2.a de Classificação Fiscal,
estabelecida nas Regras Gerais para interpretação do Sistema HarmonizadoSH.”
PRODUTO ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR CONSUMO OU ENTREGA A
CONSUMO
Destaca a fiscalização que “Durante a realização de auditoria de estoque, na
empresa acima qualificada, referente ao exercício de 2000, 2001 e 2002, foram
detectadas diferenças em que o estoque escriturado é maior do que o estoque
calculado por esta fiscalização, conforme Demonstrativos (fls. 22, 25 e 28). Sendo
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
5
assim, em razão da intempestividade para a apreensão dos insumos em questão,
cobra-se a multa equivalente ao valor comercial da mercadoria importada.”
IMPUGNAÇÃO
Em 15/06/2005 (fls. 06) o contribuinte teve ciência do auto de infração contra ele
lavrado e em 13/07/2005 (fls. 1.090) apresentou impugnação com as razões a
seguir expostas.
• Ao começo, se insurge contra a autuação informando: “Inicialmente, a
Impugnante, mesmo que sob protesto e não concordando com a totalidade das
exigências a ela imputadas, informa que efetuou o pagamento do II e do IPI
vinculado, da multa proporcional e dos juros de mora, relacionados a algumas
diferenças de estoque relativas aos produtos mencionados em (DOC 22).”
• Em prejudicial de mérito o contribuinte alega decadência do direito do fisco
exigir parcela dos tributos e penalidades. Afirma que por ser um tributo cujo
lançamento se opera por homologação está sujeito ao que dispõe o art. 150, § 4o
do Código Tributário Nacional: Se a lei não fixar prazo à homologação será ele de
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador;
• Que “Vale dizer, o prazo que o fisco para, se entender existente qualquer
irregularidade, lançar de oficio, findase após 5 (cinco) anos contados da data de
ocorrência do fato gerador do tributo.”
• Que a fiscalização em 15/06/2005 impôs exigências de Imposto de Importação e
de IPI vinculado à importação sobre uma série de operações que efetivamente
ocorreram antes de 14/06/2000, ou seja, fora do prazo decadencial.
• Que o prazo decadencial tem o seu início na data das importações e os impostos
e multas cobradas relativas às operações de importação de insumos para a
fabricação dos modelos de Câmeras fotográficas a seguir estão contaminados
pelo instituto decadencial previsto pelo art. 150 § 4o do Código Tributário
Nacional (...)
• Com base nas tabelas mostradas acima afirma que Declarações de Importação
elencadas são efetivamente, as que acobertaram as últimas operações de
importação de cada um dos produtos em comento.
• Requer “a realização de diligência que verificará, em referidos livros fiscais, que
as importações ora mencionadas efetivamente foram as últimas realizadas pela
Impugnante, para os insumos em comento.” • “Ante o exposto, a Impugnante, em
prejudicial de mérito, requer a declaração da decadência do direito do fisco de
exigir tributos aduaneiros pelas importações realizadas antes de 14/06/2000.” •
Quanto ao mérito explica que um dos equívocos da fiscalização foi não considerar
o fato de que a Impugnante realizou operações de troca de insumos em uma série
de câmeras fotográficas. “Esta "transformação" ensejou, ora a entrada, e por
vezes a saída, no estoque de insumos relacionados a alguns produtos fabricados
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
6
pela Impugnante, o que não foi, porém deveria ter sido, considerado na auditoria
de estoques realizada pelo d. fiscal autuante.”
• Que para efetividade do art. 83, inciso I da Lei n° 4502/64 deve estar presente
uma vontade consciente para a produção do resultado, a saber, "introduzir o
produto clandestinamente no país" e “importar produto irregular ou
fraudulentamente".
• Que à Impugnante não foi apontado qualquer Laudo ou Prova Técnica
comprobatória de que veio a incorrer em alguma das hipóteses ventiladas no tipo
penal.
• Contesta a apuração da fiscalização e rebate, para diversas mercadorias
importadas, as quantidades encontradas em estoque e sua forma de
contabilização pela fiscalização que não considerou a “transformação” ocorrida
nas câmeras fotográficas. São os seguintes, os itens questionados:
DIFERENÇAS DE ESTOQUE VERIFICADAS NO ANO DE 2001
Câmeras BV 100
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 51 câmeras
modelo BV 100 em 51 câmeras modelo BV 100 K, o que gerou uma saída de
produtos não considerada pelo agente fiscal. Vale dizer, deve ser considerada
uma saída do estoque de 51 câmeras modelo BV 100, as quais foram
transformadas em câmeras BV 100 K.
Câmeras BV 100 K
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 51 câmeras
BV 100 em 51 câmeras BV 100 K, o que gerou uma entrada de (BV 100 K) não
considerada pelo agente fiscal. Ou seja, deve ser considerada uma entrada no
estoque de 51 câmeras modelo BV 100 K, que foram fabricadas a partir da
transformação de câmeras BV 100.
Outrossim, houve também a transformação de 20 câmeras TR 100 em 20 câmeras
BV 100 K, o que gerou uma entrada de ( BV 100 K ) não considerada pelo agente
fiscal.
Assim, deve ser considerada uma entrada no estoque de 20 câmeras modelo BV
100 K, que foram fabricadas a partir da transformação de câmeras TR 100.
Deve ainda ser anotado que a fiscalização lançou indevidamente e a maior a saída
de 196 peças, objeto de operações canceladas, espelhadas pelas NF's 10209 (24
peças) e 10409 (172 peças). Estas operações, como dito, foram canceladas. A NF
10209 foi cancelada, pois um dos produtos nela descrito, por um erro quando de
sua emissão, não foi o efetivamente adquirido pelo cliente da Impugnante. Por
seu turno, a NF n° 10409 teve seu cancelamento registrado no termo de
ocorrências da Secretaria da Fazenda Estadual do Amazonas (DOC 03). Ainda,
deve ser expurgado da exigência fiscal o equivalente a 53 câmeras que já foram
objeto de abatimento da suposta diferença de estoque em comento. Com efeito,
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
7
a Impugnante, ao responder a Intimação Fiscal n° 716/2004 esclareceu que a
fiscalização não houvera considerado a entrada relacionada às NFs 9232, 9854,
9855, 926, 368753, 39818 e 14539.
Posteriormente inclusive, a própria agente fiscal, ao apresentar a Intimação n°
27/2005 considerou como válida a explicação antes oferecida pela Impugnante,
relacionando à fl. 358 destes autos as referidas Notas Fiscais. Não há, desta feita,
como subsistir a exigência no que se refere a este particular.
Câmeras BV 88
A Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 657
câmeras modelo BV 88 AF em 657 câmeras modelo BV Metal, o que gerou uma
saída de produtos não considerada pelo agente fiscal. Vale dizer, deve ser
considerada uma saída do estoque de 657 câmeras modelo BV 88 AF, as quais
foram transformadas em câmeras BV Metal.
Câmeras BV METAL
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 657
câmeras BV 88 AF em 657 câmeras BV Metal, o que gerou uma entrada de (BV
Metal) não considerada pelo agente fiscal. Ou seja, deve ser considerada uma
entrada no estoque de 657 câmeras modelo BV Metal, que foram fabricadas a
partir da transformação de câmeras BV 88 AF. Outrossim, a agente fiscal
equivocadamente considerou as saídas espelhadas pelas NF's nos 10665 e 10666,
estas que se trataram de retorno dos respectivos produtos, enviados para
conserto pelos clientes da Impugnante. (DOC 04) de se observar que a natureza
das operações espelhadas pelas NF's em comento taxativamente esclarece que
não se tratam de "saídas" passíveis de cômputo no levantamento fiscal realizado.
Câmeras TR 100
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 73 câmeras
modelo TR 100 em 73 câmeras modelo TR 100 S. bem como de 20 peças em BV
100 K, o que gerou uma saída de produtos não considerada pelo agente fiscal.
Vale dizer, deve ser considerada uma saída do estoque de 93 câmeras modelo TR
100, as quais foram transformadas em câmeras TR 100 S e BV 100 K.
Câmeras TR 100 S
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 73 câmeras
TR 100 em 73 câmeras TR 100 S, o que gerou uma entrada de (TR 100 S) não
considerada pelo agente fiscal. Ou seja, deve ser considerada uma entrada no
estoque de 73 câmeras modelo TR 100 S, que foram fabricadas a partir da
transformação / de câmeras TR 100.
Câmeras EZ MOTOR, EZ MOTOR DB e DF 300
Não pode prevalecer a exigência fiscal nesse particular, pois as peças
supostamente a menor no estoque da Impugnante foram objeto da NF n° 22042,
(DOC 05) esta que espelhou operação de remessa para conserto promovida pelo
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
8
estabelecimento da Impugnante situado em São Paulo / SP. Por um equivoco da
Impugnante, os produtos objeto de referida remessa para conserto não foram
lançados a titulo de "entradas" no estoque. De qualquer maneira, com os
esclarecimentos ora trazidos pela presente, requerse o cancelamento das
exigências relacionadas aos produtos em cotejo.
Câmera 2 ZM DB
Não pode prevalecer a exigência fiscal nesse particular, pois a fiscalização
considerou, equivocadamente, a entrada objeto da NF n° 502 (DOC 06) esta que
espelhou operação de remessa para conserto promovida por um dos clientes da
Impugnante. Outrossim, foi equivocadamente considerada a saída objeto da NF
no 14527 (DOC 07), esta que espelhou operação de retorno de conserto da
Impugnante a um de seus clientes.
DIFERENCAS DE ESTOQUE VERIFICADAS NO ANO DE 2002
Câmera 2 ZM DB
Deve ser considerada pela fiscalização a entrada de 3 câmeras referentes à
devolução dessas mercadorias espelhada pela NF 411, emitida por Bertier
Fotografia. Esta NF cumpre assinalar, não se confunde com a de mesmo número,
relacionada à fl. 371 dos presentes autos, emitida por Fotóptica Ltda, em outra
operação de devolução de mercadorias. (DOC 08). Não pode prevalecer a
exigência fiscal nesse particular, pois a fiscalização considerou, equivocadamente,
a entrada objeto da NF n° 615 (DOC 09) esta que espelhou operação de remessa
para conserto promovida por um dos clientes da Impugnante. Ainda, não pode
prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 21 câmeras TRON DB
em 21 câmeras 2 ZM DB, o que gerou uma entrada de (2 ZM DB) não considerada
pelo agente fiscal. Ou seja, deve ser considerada uma entrada no estoque de 21
câmeras modelo 2 ZM DB, que foram fabricadas a partir da transformação de
câmeras TRON DB. Outrossim, imperioso se faz aqui tecer um esclarecimento: A
Impugnante, à época, efetuava algumas de suas vendas por consignação.
Assim remetia seus produtos aos consignatários e, neste momento, registrava a
saída das mercadorias de seu estoque. Ato continuo, alocava estes produtos a
uma conta contábil especifica criada para este tipo de operação, denominada
"estoque em poder de terceiros", conforme inclusive já informado à fiscalização,
as fls. 378 dos presentes autos.
Neste diapasão, deve ser considerada, para o modelo em comento, a saída de 31
câmeras que foram objeto de consignação, estas realocadas, do estoque da
Impugnante para o denominado "estoque em poder de terceiros". Outrossim, é
de se observar que equivocouse a fiscalização ao considerar em duplicidade, a
saída de 28 câmeras objeto das vendas por consignação (NF’s as fls. 471 dos
presentes autos). Importante esclarecer: Estas 28 câmeras não podem ser
consideradas como saída de estoque, uma vez que a Impugnante já houvera,
quando da remessa para venda em consignação, realocado contabilmente estes
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
9
produtos de seu "estoque" para o retro mencionado "estoque em poder de
terceiros". Pelo mesmo motivo, deve ser considerada a saída de 3 câmeras
fotográficas objeto de remessa em consignação ( NF re 15593 ), que foram
baixadas do "estoque" da Impugnante e realocadas ao "estoque em poder de
terceiros". (DOC 10) Por fim, não pode prevalecer a exigência relacionada a 1
câmera, pois a fiscalização considerou, equivocadamente, a saída objeto da NF n°
18285, (DOC 11) esta que espelhou operação de retorno de conserto, i.e.,
tratavase de mercadoria de propriedade de terceiros.
Câmera ZM DB
Neste modelo, desde logo deve ser considerada a saída de 303 câmeras do
estoque da Impugnante para o "estoque em poder de terceiros". Outrossim, é de
se observar que equivocouse a fiscalização ao considerar a saída de 76 câmeras
objeto de vendas por consignação (NF’s às fls.472 dos presentes autos). Ainda,
não pode prevalecer a exigência relacionada a 1 câmera, pois a fiscalização
considerou, equivocadamente, a saída objeto da NF n° 18226, (DOC 12) esta que
espelhou operação de retorno de conserto, i.e., tratavase de mercadoria de
propriedade de terceiros. Pelo mesmo motivo, deve ser considerada a saída de 4
câmeras fotográficas objeto de remessa em consignação (NF n° 15593), que foram
baixadas do "estoque da Impugnante” e realocadas ao “estoque em poder de
terceiros". (DOC 13)
Câmera 3Z DB
Neste modelo, desde logo deve ser considerada a saída de 132 câmeras do
estoque da Impugnante para o "estoque em poder de terceiros".
Câmera PC 606
Neste particular, a fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de
154 Câmeras, objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre,
entretanto, que o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido
equivocadamente. A operação em comento envolveu efetivamente 98 câmeras,
nos termos do romaneio substitutivo constante A fls. 467/470 dos presentes
autos. Desta feita, devem ser canceladas a saída de 56 Câmeras do estoque da
Impugnante.
Câmera BV 100 K
Neste modelo, desde logo deve ser considerada a saída de 106 câmeras do
estoque da Impugnante para o "estoque em poder de terceiros". Outrossim, a
fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 373 Câmeras, objeto
da operação espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre, entretanto, que, como
dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido
equivocadamente. A operação em comento não envolveu nenhuma câmera do
modelo em cotejo, nos termos do romaneio substitutivo constante à fls. 467/470
dos presentes autos. Desta feita, devem ser canceladas a saída destas 373
Câmeras do estoque da Impugnante. Outrossim, é de se observar que
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
10
equivocouse a fiscalização ao considerar a saída de 983 câmeras objeto das
vendas por consignação (NF’s as fls. 473 e 474 dos presentes autos). Importante
esclarecer: Estas 983 câmeras não podem ser consideradas como saída de
estoque, uma vez que a Impugnante já houvera, quando da remessa para venda
em consignação, realocado contabilmente estes produtos de seu "estoque" para o
retro mencionado "estoque em poder de terceiros". Ainda, deve ser considerada
a saída de 954 câmeras fotográficas objeto de remessa em consignação (NF’s n°
14760, 14761, 14762 e 14763), que foram baixadas do "estoque" da Impugnante
e realocadas ao "estoque em poder de terceiros" (DOC 14).
Câmera BV METAL
Não pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 82 câmeras
modelo BV Metal DB em 82 câmeras modelo BV metal o que gerou uma entrada
de produtos não considerada pela fiscalização Vale dizer, deve ser considerada
uma entrada no estoque de 82 câmeras modelo BV Metal, as quais foram
fabricadas a partir de câmeras BV Metal DB.
Outrossim, é de se observar que equivocouse a fiscalização ao considerar a saída
de 668 câmeras objeto das vendas por consignação (NF’s as fls. 475 e 476 dos
presentes autos).
Importante esclarecer: Estas 668 câmeras não podem ser consideradas como
saída de estoque, uma vez que a Impugnante já houvera, quando da remessa para
venda em consignação, realocado contabilmente estes produtos de seu "estoque"
para o retro mencionado "estoque em poder de terceiros". Pelo mesmo motivo,
deve ser considerada a saída de 96 câmeras fotográficas objeto de remessa em
consignação (NF n° 171433), que foram baixadas do "estoque" da Impugnante e
realocadas ao "estoque em poder de terceiros". (DOC 15)
Câmera BV METAL DB
Neste modelo, desde logo deve ser considerada a saída de 136 câmeras do
estoque da Impugnante para o "estoque em poder de terceiros". Outrossim, não
pode prevalecer a exigência fiscal, pois houve a transformação de 82 câmeras
modelo BV Metal DB em 82 câmeras modelo BV Metal, o que gerou uma saída de
produtos não considerada pelo agente fiscal. Vale dizer, deve ser considerada
uma saída do estoque de 82 câmeras modelo BV Metal DB, as quais foram
fabricadas a partir de câmeras BV Metal. Outrossim, é de se observar que
equivocouse a fiscalização ao considerar a saída de 121 câmeras objeto das
vendas por consignação (NF’s as fls. 477 dos presentes autos). Importante
esclarecer: Estas 121 câmeras não podem ser consideradas como saída de
estoque, uma vez que a Impugnante já houvera, quando da remessa para venda
em consignação, realocado contabilmente estes produtos de seu "estoque" para o
retro mencionado "estoque em poder de terceiros".
Câmera BV 550
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
11
Neste modelo, desde logo deve ser considerada a saída de 53 câmeras do estoque
da Impugnante para o "estoque em poder de terceiros". Outrossim, é de e
observe que equivocouse a fiscalização ao considerar a saída de 4 câmeras das
por consignação (NF’s as fls. 478 dos presentes autos). Importante esclarecer:
Estas 46 câmeras não podem ser consideradas como saída de estoque, uma vez
que a Impugnante já houvera, quando da remessa para venda em consignação,
realocado contabilmente estes produtos de seu "estoque" para o retro
mencionado "estoque em poder de terceiros".
Câmera PC 2000
A agente fiscal equivocadamente considerou equivocadamente a "entrada"
espelhada pela NF 633, esta que se trata de remessa do respectivo produto, para
conserto, por um dos clientes da Impugnante. (DOC 16) Outrossim, a fiscalização
considera indevidamente uma suposta saída de 65 Câmeras, objeto da operação
espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre, entretanto, que, como dito acima, o
romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi preenchido equivocadamente.
A operação em comento envolveu efetivamente 58 câmeras do modelo em
cotejo, nos termos do romaneio substitutivo constante A fls. 467/470 dos
presentes autos.
Câmera LINEA AZUL
A agente fiscal equivocadamente considerou equivocadamente a "entrada"
espelhada pela NF 637, esta que se trata de remessa do respectivo produto, para
conserto, por um dos clientes da Impugnante. (DOC 17)
Câmera DUO
Outrossim, é de se observar que equivocouse a fiscalização ao considerar a saída
de 1244 câmeras objeto das vendas por consignação (NF’s às fls. 480/481 dos
presentes autos). Importante esclarecer: Estas 1244 câmeras não podem ser
consideradas como saída de estoque, uma vez que a Impugnante já houvera,
quando da remessa para venda em consignação, realocado contabilmente estes
produtos de seu "estoque" para o retro mencionado "estoque em poder de
terceiros". Ainda, deve ser considerada a saída de 1272 câmeras fotográficas
objeto de remessa em consignação (NF’s As fls. 482 e 483 dos presentes autos),
que foram baixadas do "estoque" da Impugnante e realocadas ao "estoque em
poder de terceiros".
Outrossim, é de se observar que a fiscalização considerou a entrada, relativa à NF
n° 10619, As fls. 450 dos presentes autos, de somente 2 câmeras, quando na
realidade tratouse de operação envolvendo duas caixas de câmeras fotográficas,
com 6 (seis) unidades de cada a. Desta feita, 10 (dez) câmeras que deram entrada
no estoque da impugnante não foram consideradas no levantamento fiscal. É de
se notar que a NF em comento esclarece de forma categórica que se tratam de 2
caixas de câmeras. Cada uma, contendo 6 unidades. Ainda, observase que o valor
do produto mencionado na NF de devolução equivale ao valor de 12 Câmeras
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
12
fotográficas, e não de duas. A este respeito, basta confrontar com a Nota Fiscal de
venda n° 14561, previamente emitida pela Impugnante ao seu cliente (DOC 18)
Câmera LINEA PRATA
de se observar que equivocouse a fiscalização ao considerar a saída de 1375
câmeras objeto das vendas por consignação (NF’s As fls. 485 dos presentes autos).
Importante esclarecer:
Estas 1375 câmeras não podem ser consideradas como saída de estoque, uma vez
que a Impugnante já houvera, quando da remessa para venda em consignação,
realocado contabilmente estes produtos de seu "estoque" para o retro
mencionado "estoque em poder de terceiros". Pelo mesmo motivo, deve ser
considerada a saída de 1458 câmeras fotográficas objeto de remessa em
consignação (NF’s n's 16479, 16480, 16484, 17142, 17143, 17144, 18058, 18059,
18060 e 18063 em anexo — DOC 19), que foram baixadas do "estoque" da
Impugnante e realocadas ao "estoque em poder de terceiros". A agente fiscal
equivocadamente considerou equivocadamente a "saída" espelhada pela NF
18607, esta que se trata de retorno do respectivo produto, de conserto, para um
dos clientes da Impugnante. (DOC 20) Por fim, a Impugnante observa que no
período compreendido entre 19/12/02 e 31/12/02 encontravase em escrituração
de seu Livro de Inventário. Desta feita não baixou, no seu estoque, as saídas
ocorridas neste período. A fiscalização no caso presente questiona a diferença de
estoque equivalente a 1711 câmeras fotográficas que foram comercializadas
exatamente no período em cotejo. Ocorre, entretanto, que essas mercadorias
tiveram destinação certa, licita e sabida, razão pela qual não há porque subsistir a
alegação de que a Impugnante não empregou os insumos respectivos para os fins
esperados, quando das respectivas importações. Com efeito, as fls. 484 dos
presentes autos, encontramse todas as notas fiscais emitidas e devidamente
escrituradas pela Impugnante no período em questão. Referida documentação
comprova o destino dessas 1716 câmeras fotográficas. Não pode, desta feita,
subsistir a imposição tributária, uma vez que é inconteste que os insumos
respectivos foram efetivamente empregados nos produtos vendidos pela
Impugnante. Desta feita, em observância ao principio da verdade material bem
como da tipicidade tributária, a Impugnante requer o cancelamento exigência
fiscal relacionada a estas 1711 câmeras fotográficas.
Câmera BV 80 e BV 80 S100
Nestes produtos especificamente, a d. agente fiscal cometeu um equivoco
elementar, ao considerar, no Livro Registro de Inventário da Impugnante de
31/12/2001, 32 câmeras.
Entretanto, o correto seria considerar essas 32 câmeras, somadas a 7 kits BV 80,
conforme expressamente apontado no Livro de Inventário cuja cópia se tem em
(DOC 21). Concluise, desta feita, que em 31/12/2001, existiam 39 produtos no
estoque.
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
13
Lente Objetiva 28105 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 138 Lentes
Objetivas, objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre,
entretanto, que, como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota
Fiscal foi preenchido equivocadamente. A operação em comento envolveu
efetivamente 129 lentes objetivas do modelo em cotejo, nos termos do romaneio
substitutivo constante à fls. 467/470 dos presentes autos.
Lente Objetiva 28 200 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 156 Lentes
Objetivas, objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre,
entretanto, que, como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota
Fiscal foi preenchido equivocadamente. A operação em comento envolveu
efetivamente 147 lentes objetivas do modelo em cotejo, nos termos do romaneio
substitutivo constante a fls. 467/470 dos presentes autos.
Lente Objetiva 28 70 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 121 Lentes
Objetivas, objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre,
entretanto, que, como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota
Fiscal foi preenchido equivocadamente. A operação em comento envolveu
efetivamente 70 lentes objetivas do modelo em cotejo, nos termos do romaneio
substitutivo constante à fls. 467/470 dos presentes autos.
Lente Objetiva 35 70 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 150 Lentes
Objetivas, objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n° 15968. Ocorre,
entretanto, que, como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota
Fiscal foi preenchido equivocadamente. A operação em comento envolveu
efetivamente 80 lentes objetivas do modelo em cotejo, nos termos do romaneio
substitutivo constante à fls. 467/470 dos presentes autos.
Lente Objetiva 70210 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de Lentes Objetivas,
objeto da operação espelhada pela Nota fiscal n° 15968 Ocorre, entretanto, que,
como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi
preenchido equivocadamente. A operação em comento envolveu efetivamente
165 lentes objetivas do modelo em cotejo, nos termos do romaneio substitutivo
constante à fls. 467/470 dos presentes autos.
Lente Objetiva 75300 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 465 Lentes
Objetivas, objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n ° 15968. Ocorre,
entretanto, que, como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota
Fiscal foi preenchido equivocadamente. A operação em comento envolveu
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
14
efetivamente 382 lentes objetivas do modelo em cotejo, nos termos do romaneio
substitutivo constante A. fls. 467/470 dos presentes autos.
Lente Objetiva 28210 MM
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 25 Lentes Objetivas,
objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n ° 15968. Ocorre, entretanto, que,
como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi
preenchido equivocadamente. A operação em comento envolveu efetivamente 16
lentes objetivas do modelo em cotejo, nos termos do romaneio substitutivo
constante à fls. 467/470 dos presentes autos.
Teleconversora 2X
A fiscalização considera indevidamente uma suposta saída de 8 Lentes Objetivas,
objeto da operação espelhada pela Nota Fiscal n ° 15968. Ocorre, entretanto, que,
como dito acima, o romaneio que acompanhou referida Nota Fiscal foi
preenchido equivocadamente. A operação em comento envolveu efetivamente 7
lentes objetivas do modelo em cotejo, nos termos do romaneio substitutivo
constante às fls. 467/470 dos presentes autos.
AutoRádio TC 41 20
Outrossim, não foi considerada a saída de 8 AutoRádios espelhada pela NF n° 466.
Esta saída ocorreu no período compreendido entre 20/12/02 e 31/12/02, no qual
a Impugnante encontravase em escrituração de seu Livro de Inventário. Desta
feita não baixou, no seu estoque, as saídas ocorridas neste período. Ocorre,
porém que, pelos motivos já mencionados, não pode esta ausência de baixa no
estoque, redundar na acusação fiscal ora contestada, já que é conhecida a
existência e a licitude da operação praticada.
AutoRádio TC 42 30
Não foi tampouco considerada a saída de 2 Auto Rádios espelhada pela NF n° 466.
Esta saída ocorreu no período compreendido entre 19/12/02 e 31/12/02, no qual
a Impugnante encontravase em escrituração de seu Livro de Inventário. Desta
feita não baixou, no seu estoque, as saídas ocorridas neste período. Ocorre,
porém que, pelos motivos já mencionados não pode esta ausência de baixa no
estoque redundar na acusação fiscal ora contestada já que é conhecida a
existência e a licitude da operação praticada.
• Questiona ainda a aplicação da taxa SELIC para corrigir os créditos tributários
lançados. Afirma que na hipótese dos autos, os juros aplicáveis seriam,
teoricamente, os moratórios, devidos em virtude do retardamento no pagamento
da obrigação tributária e que a taxa SELIC, prevista no art. 13 da Lei n° 9.065
possui natureza remuneratória.

Em sessão de 27/02/2014, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 08-28.907):
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
15

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002
ZONA FRANCA DE MANAUS. AUDITORIA DE ESTOQUE. NÃO EMPREGO DOS BENS
NOS FINS OU ATIVIDADES PARA QUE FORAM IMPORTADOS.
Apurando-se o estoque de bens importados com benefícios da Zona Franca de
Manaus em quantidade superior à informada no registro de inventário, a
diferença, quando não justificada, caracteriza o desvio de finalidade, sendo
exigíveis os tributos suspensos quando da importação, acrescidos de multa de
ofício e juros de mora.
ZONA FRANCA DE MANAUS. AUDITORIA DE ESTOQUE.
PRODUTO ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. MULTA.
Constatado que o estoque final, apurado a partir do estoque inicial acrescido das
entradas e diminuído das saídas, é inferior ao estoque escriturado no inventário, a
diferença, quando não comprovada, é tratada como produto estrangeiro em
situação irregular, cabendo a pena de perdimento, ou na sua impossibilidade, a
aplicação da multa prevista no artigo 463, inciso I, do Decreto 2.637/98 (RIPI/98).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002
DECADÊNCIA. PENALIDADE PECUNIÁRIA. CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NO
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO
PODERIA TER SIDO EFETUADO.
Nos casos de lançamento de penalidade pecuniária, a contagem do prazo
decadencial se sujeita à regra geral prevista no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, onde está determinado que o dies a quo para a contagem do
citado prazo corresponderá ao primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Tratandose de importações realizadas com
benefício de suspensão, o curso do prazo decadencial só se inicia após a
constatação da falta que dá causa à perda do benefício, com a conseqüente
exigibilidade dos tributos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
Os tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos
até a data de vencimento, estão sujeitos à incidência de juros de mora calculados
com base na taxa SELIC, seja qual for o motivo determinante da falta. Tratase de
expressa determinação legal em vigor, não cabe a esta instância administrativa de
julgamento manifestarse sobre sua legalidade ou constitucionalidade.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
16
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Quando a petição da autuada não apresentar documentos e argumentações
diferentes dos apresentados durante o procedimento fiscal que resultou no
lançamento do crédito tributário, não há porque acatar o pedido de diligência,
por prescindível.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em 09/05/2014, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes às já apresentadas em sua impugnação.
Em sessão de 25/07/2018, esta Turma Julgadora determinou a conversão do
julgamento em diligência (Resolução no 3301-000.767), para a análise de notas fiscais e retificação
dos cálculos do crédito tributário.
Em 23/03/2021, o Auditor juntou o Relatório de Diligência e devolveu o processo ao
julgamento desta Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
Relativamente à alegação de não aplicação de juros de mora pela taxa Selic, aplica-
se a Súmula CARF no 04, que diz que “a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.”
Feitas as apreciações iniciais e não havendo preliminares – exceto a de diligência, já
superada em resolução anterior –, passo à análise do mérito.

I – Mérito
I.1. Da decadência
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
17
Relativamente a este tópico, a Recorrente sustenta que os créditos tributários
exigidos teriam decaído, isto porque a ciência do auto de infração teria ocorrido em 15/06/2005 e,
por sua vez, os fatos geradores ocorreram em datas anteriores a 14/06/2000, data essa que
considera como limite por entender aplicável ao caso a contagem prevista no artigo 150, §4o, do
CTN.
Buscando demonstrar a fruição do prazo quinquenal, apresenta as seguintes
tabelas:

Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
18

Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
19
Por sua vez, a DRJ rejeitou a tese apresentada pela Recorrente, tendo adotado
como fundamento a impossibilidade de realização da contagem pela regra do art. 150, §4o do
CTN, pois isso só seria possível se tivesse havido a comprovação de pagamento – ainda que parcial
– dos tributos nas competências questionadas. Como não houve essa comprovação, o diploma
legal aplicável para o início da contagem do prazo quinquenal seria o art. 173, inc. I, do CTN.
Em se aplicando o mencionado dispositivo legal, então não haveria que se falar em
fruição do prazo decadencial, isto porque a contagem só se iniciou quando o lançamento poderia
ser efetuado, o que, em razão da fruição do benefício fiscal concedido sob condição suspensiva, só
poderia se dar nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 288/67, com a redação alterada pelo § 1o
da Lei n° 8.387, de 30 de dezembro de 1991, cuja regulamentação foi implementada com a edição
do Decreto n° 61.244/1967, precisamente nos termos do art. 3o.
Ao analisar as específicas operações e suas condições, a DRJ concluiu que o prazo
decadencial não havia se encerrado à data de ocorrência da ciência do auto de infração, conforme
é possível identificar no seguinte trecho de sua fundamentação:

Sendo assim, para os fatos geradores relativos aos anos-calendário de 2000, 2001
e 2002, apurados em 31/12 daqueles anos, o prazo inicial de contagem para a
decadência se desloca para o primeiro dia do exercício subseqüente àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 01/01/2002, 01/01/2003 e
01/01/2004, com prazo decadencial encerrando em 31/12/2006, 31/12/2007 e
31/12/2008, respectivamente.
Tendo em vista que a data da ciência do auto de infração pelo contribuinte se deu
em 15/06/2005, não há que se falar em decadência.

Relativamente a esses fundamentos apresentados pela DRJ, apesar de dizer que
procedeu ao recolhimento parcial, a Recorrente não apresentou provas em sentido contrário que
pudessem infirmar a hipótese de aplicação do art. 173, inc. I, do CTN, ou que os momentos em
que o lançamento se tornou possível à fiscalização não fossem aqueles apontados pela Instância a
quo, razão pela qual se torna impossível a reforma do acórdão recorrido quanto ao tópico da
decadência.

I.2. Das operações de troca de insumo e demais operações
Alega a Recorrente que parte relevante da diferença de estoque identificado pelo
Auditor decorreria de “operações de troca de insumos”, as quais teriam deixado de ser
consideradas na fiscalização.
De acordo com a contribuinte, as tais trocas de insumos poderiam ocorrer de duas
formas, a saber:
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
20
(a) Alteração superficial:
“Essa alteração ocorre na parte cosmética impressa, determinada pela impressão
do logotipo e modelo na tampa externa.
A importação do produto pode ocorrer na sua forma genérica, sem a menção do
modelo ou logotipo, ganhando posteriormente a sua definição de características
cosméticas externas pelo processo de serigrafia ou silk-screen.”

(b) Alteração de formato:
Ocorre alteração de formato das tampas externas mantendo-se, no entanto, os
mesmos encaixes, pontos de fixação no produto final e sendo livres de qualquer
tipo de adaptação.
No caso da Recorrente, essas tampas com formatos externos diferentes podem
ou não ter sido importadas com o nome e modelo pré-definidos, ou seja, podem
ter sido recebidos com a impressão do nome do modelo ou na sua forma
genérica.
Na condição de tampas com modelos pré-definidos, o produto era montado na
situação normal. As tampas na sua forma genérica recebiam a estampa pelo
mesmo processo anteriormente citado de acordo com a demanda ou
necessidade.
Outrossim, a “transformação” dos modelos ocorreu também para evitar a parada
da linha de montagem. Verificou-se, algumas vezes, que a tampa de um
determinado modelo foi importada com manchas, riscos e falhas na injeção, o
que obrigou segregar esse material. Essa situação forçou a produção a utilizar
“tampas” similares às de outro modelo
para evitar a suspensão da linha de
montagem.

Em seguida, a Recorrente trouxe em sua peça recursal as suas alegações específicas
para as divergências de estoque vinculadas à alegação de “operações de troca de insumos”,
incluindo, também, supostos erros de análise no que diz respeito a operações de outra natureza,
como cancelamento, devolução e remessas para conserto.
Relativamente à alegação de divergência por transformações decorrentes de
“operações de troca de insumos”, a DRJ rejeitou as alegações da Recorrente sob a justificativa de
que a contribuinte não apresentou laudos técnicos que comprovassem a viabilidade dos processos
de transformação que teriam sido efetuados pela empresa. É o que se verifica no seguinte trecho
da fundamentação do acórdão recorrido:

Da mesma forma, resta prejudicada a solicitação da impugnante, quando, em
síntese, quer que as diversas “transformações/substituições” (utilização de
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
21
insumos de um modelo de câmera fotográfica em outras) sejam consideradas na
apuração de estoques.
Ressalto que as solicitações elencadas às folhas 1.098 a 1.108 em sua grande
maioria se referem a questionamentos feitos durante o procedimento fiscal, onde
a autoridade aduaneira exigiu a apresentação de laudo técnico que comprovasse
a viabilidade dos processos de transformação efetuados pela impugnante.
Naquele momento, como agora, os laudos técnicos não foram apresentados.

De fato, como a Recorrente alegou fato teoricamente impeditivo do direito do
Fisco, cabia a ela carrear as provas que suportassem a sua alegação. Assim, como se tratava de
alegação de cunho técnico-produtivo, nada mais natural que os esclarecimentos jurídicos viessem
acompanhados de laudo de profissional qualificado que pudesse atestar a viabilidade das alegadas
transformações. Como não o fez, mesmo diante de requisição em fase de fiscalização, de DRJ, de
Resolução CARF e, agora, no derradeiro julgamento do recurso voluntário, tem-se que a empresa
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inc. II, CPC), razão pela qual os
mencionados ajustes não podem ser considerados.
Já no que diz respeito às outras operações com impacto sobre o estoque, concluiu-
se no Relatório Fiscal gerado após a diligência que, relativamente ao ano de 2001, constatou-se a
existência de estoque superior àquele anteriormente apurado – ou seja, a diferença entre o
estoque real e o estoque escriturado era menor – nos itens “Câmera BV 100K” e “Câmera BV
Metal”, com as diferenças constantes da tabela abaixo:

Para o ano de 2002, constatou-se a existência de estoque superior àquele
anteriormente apurado para os itens “Câmera 2 ZM DB” e “Câmera BV 80 e BV 80 S100” e, além
disso, também se constatou a inexistência de diferença de estoque em relação ao item “Câmera
DUO”, conforme tabela abaixo:

Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
22

Por concordar com o resultado da análise procedida pelo Auditor, dou provimento
parcial para o tópico discutido, para que o cálculo do II e do IPI, e multas impostas, sejam
ajustados ao resultado obtido em diligência.

I.3. Das multas impostas (art. 106, inc. I, DL no 37/1966; art. 80, inc. I, Lei no
4.502/1964; art. 83, inc. I, Lei no 4.502/1964)
Em sua linha de argumentação principal, a Recorrente busca o afastamento das
multas que lhe foram impostas em suposta atipicidade de sua conduta ou, tendo essa sido
constatada, que teria inexistido dolo em suas ações.
De partida, é necessário dizer que nenhuma das normas sancionatórias aplicadas
tem como elemento essencial a existência do dolo. Desta forma, uma vez constatada a hipótese
nela prevista, a priori, a multa deve ser aplicada pela fiscalização.
Quanto à adequação das situações constatadas e as hipóteses de aplicação das
multas, adoto as mesmas conclusões a que chegou a DRJ, no sentido da integral subsunção:

Da multa prevista no art. 83 inciso I da lei n° 4502/64 e art. 463, inciso I, do
Decreto no 2.637/98
A impugnante se insurge contra a multa em epígrafe alegando que a imposição de
penalidades está submetida ao princípio da tipicidade fechada, implicando dizer
que somente será aplicável a sanção se a conduta vedada pela norma
corresponder exatamente à praticada pelo agente. Desenvolveu seu raciocínio
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
23
concluindo que “Não há como se negar que se trata de tipo penal no qual o DOLO
deve estar presente nas condutas descritas.” E que “Não restou, nem de longe,
provado o dolo da Impugnante no caso presente, já que o que houve foi uma
presunção do agente acusador de que haveria, no caso concreto, ocorrido o tipo
penal.” Não procede a alegação de ausência de tipificação. A infração que
resultou na imposição da multa em apreço está diretamente ligada ao fato da
autuada ter promovido a saída a produtos de procedência estrangeira (consumo
ou entrega a consumo) em situação irregular, caracterizada pela constatação de
diferença de estoque em procedimento de auditoria nos exercícios de 2000, 2001
e 2002. A infração foi caracterizada pelo confronto entre o estoque apurado
(considerando o estoque inicial e os registros (notas fiscais) das entradas e saídas
de determinados bens/mercadorias) com as quantidades constantes do livro de
inventário, que resultou em diferenças negativas, ou seja, o estoque final
calculado menor que o registrado no inventário.
A pretensão do fisco está fundamentada na ocorrência de fato descrito no art. 83
inciso I da lei n° 4502/64, reproduzido no art. 463, caput e inciso I, do Decreto no
2.637/98 (Regulamento do IPI vigente à época dos fatos), a seguir transcrito, cujos
elementos configuradores estariam presentes e comprovados.
Art. 463. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83,
e DecretoLei no 400/68, art. 1o, alteração 2a):
I – os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular
ou fraudulentamente, ou que tenha entrado no estabelecimento, dele
saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da declaração da
importação no SISCOMEX, ou desacompanhado de Guia de Licitação ou
nota fiscal, conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I, e
Decretolei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a);
II (...)
Da exegese do dispositivo legal acima, nitidamente se observa que estão
perfeitamente delineadas em seu enunciado as condutas típicas in abstracto que,
se contrariadas, darão ensejo à aplicação da penalidade, quais sejam, consumirem
ou entregarem a consumo produtos de procedência estrangeira, que tenham
sido: a) introduzidos clandestinamente no país; b) importados irregular ou
fraudulentamente; ou, c) que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou
nele permanecido desacompanhados, conforme o caso, de documentação hábil e
idônea.
No caso concreto, a descrição dos fatos contida nas peças de lançamento relata
que a autuada consumiu ou entregou a consumo produtos de procedência
estrangeira em situação irregular. Ou seja, a conduta típica in concreto descrita
pela fiscalização se subsume integralmente à hipótese descrita na alínea “c” do
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
24
parágrafo anterior, tipificada no art. 463, inciso I, do RIPI/1998. Não houve,
portanto, qualquer cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Também não assiste razão à impugnante quando questiona a validade dos
lançamentos pelo fato de não lhe ter sido apresentado qualquer laudo ou prova
técnica que viesse comprovar que teria incorrido em alguma das hipóteses
tratadas no tipo penal. No caso concreto, o resultado da auditoria de estoque
realizada pela fiscalização se revelou suficiente para comprovar a infração,
procedimento este que se baseou, frise-se, em dados objetivos fornecidos pela
própria impugnante.
Por certo, o cometimento das infrações pode ser deduzido da escrituração
realizada pela própria empresa, bastando para tal, como dito, considerar o
estoque inicial, as entradas e saídas dos produtos selecionados para a auditoria, e
confrontá-los com os estoques finais constantes do livro Registro de Inventário.
Da exigência das multas de 100% sobre o valor do Imposto de Importação e de
75% sobre o valor do IPI
Restando comprovado nos autos o não emprego dos bens nos fins ou atividades
para que foram importados os impostos suspensos passam a se submeter à
tributação integral. Ademais, configurando-se o inadimplemento da condição
suspensiva, é de se aplicar a penalidade específica de acordo com a legislação de
regência, sendo aplicável quanto ao Imposto de Importação a multa prevista no
art. 106, inciso I, alínea “a”, do DecretoLei no 37/66.
Art.106 Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse
isenção ou redução:
I de 100% (cem por cento):
a) pelo não emprego dos bens de qualquer natureza nos fins ou atividades para
que foram importados com isenção de tributos; b) pelo desvio, por qualquer
forma, dos bens importados com isenção ou redução de tributos;
[...] Quanto ao IPI, na medida em que não foram recolhidos os tributos, conforme
determina a legislação de regência, procedente é a exigência da multa de ofício
no percentual de 75%, prevista no art. 80, I, da Lei no 4.502/64 e alterações, com
a redação dada pelo art. 45 da Lei no 9.430/96, então vigente.

Entretanto, verifica-se que, relativamente às multas impostas em relação ao
descumprimento da legislação do IPI, em específico, dos arts. 80, inc. I, e 83, Lei no 4.502/1964,
tem-se que a somatória dos percentuais resulta em percentual superior a 100% do tributo exigido
da contribuinte.
Relativamente a esse assunto, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal – STF é de que a imposição de multa superior a 100% do valor do tributo exigido tem
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.958 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002713/2005-55
25
natureza confiscatória, razão pela qual, posteriormente, foi editado o art. 14 da Lei no
14.689/2003, que limitou a multa a até 100% do crédito tributário apurado, conforme é possível
verificar a seguir:

Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (Promulgação partes
vetadas)
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o
imediato cancelamento da inscrição em dívida ativa de todo o montante de multa
que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais
em andamento.

Como se trata de norma superveniente, cabe aqui a sua aplicação de ofício por este
Julgador, que decide por limitar as multas aplicadas pela violação da legislação do IPI que, em
conjunto, não podem ultrapassar ao percentual de 100% desse imposto.

II - Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reduzir o II, IPI e multas às diferenças de estoque identificadas em diligência, e para limitar a 100%
as multas impostas por violação à legislação do IPI.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1904
DF CARF MF
Original